Tribunal: TJSP
Processo: 1014731-14.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – Autor que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica atinente a contrato de locação de veículo, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de sua negligência – Sentença de parcial procedência,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – Autor que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica atinente a contrato de locação de veículo, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de sua negligência – Sentença de parcial procedência, afastados os pleitos indenizatórios – REVELIA – Efeitos mitigados – Inteligência do art. 345 do CPC/2015 – Inexistência de comprovação de nexo de causalidade entre o negócio jurídico declarado insubsistente e os danos alegados – Autor que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.